Tribunal: TJMT
Processo: 0060351-42.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060351-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALUISIA NUNES VIEIRA - CPF: 583.070.601-68 (EMBARGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES CELESTINO - CPF: 486.798.101-00 (EMBARGANTE), MARCIA RODRIGUES - CPF: 011.447.971-28 (EMBARGANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), JUSSARA REGINALDO RODRIGUES - CPF: 028.097.981-92 (EMBARGANTE), MARCOS REGINALDO RODRIGUES - CPF: 015.127.781-84 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

EMBARGADA(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIDO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS –
DE CUJUS
CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL – PERÍODO DE 10 ANOS – RECONHECIMENTO POR SENTENÇA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS E A COMPANHEIRA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – PROTEÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DE PERMANECER RESIDINDO NO BEM IMÓVEL – MORADIA DA FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ – REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – DIFICULDADES FINANCEIRAS – ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA (ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CF) – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que deve haver o reconhecimento da aplicação do regime de direito real de habitação à união estável, prestigiando assim o reconhecimento do acesso ao direito fundamental social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal,

a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), aplicando-se o artigo
1.831
do
Código C
ivil sobre o imóvel destinado à residência da família, de acordo com julgados do STJ.

Se a oposição de recurso de embargos de declaração traduziu-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento, há que ser rejeitado o recurso.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

EMBARGADA(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

MÁRCIA RODRIGUES
,

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES
e
MARCOS REGINALDO RODRIGUES

opõem recurso de embargos de declaração (ID nº 53764451), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 52605967, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em suma, sustentam os embargantes que o v. acórdão é omisso, pois não enfrentou o tema abordado em contrarrazões, no que tange à afirmativa de que, no momento da abertura da sucessão, o imóvel não fazia parte do patrimônio comum do casal, tampouco fazia parte do acervo particular do falecido e a viúva sequer fazia parte da condição de herdeira.

Alegam que embora o r. acórdão esteja de acordo com o artigo 1.831 do Código Civil, traçando as garantias ao cônjuge supérstite, tal dispositivo não é absoluto, tendo em vista a necessidade de analisar caso a caso.

Asseveram sobre a invasão ao direito de propriedade alheia, contrariando dispositivos constitucional e infraconstitucional (artigo 5º, XXII, da Constituição Federal; artigo 1.228 do Código Civil; artigo 489, §1º, I, III, IV, V e VI, do CPC/15).

Salientam acerca da impossibilidade do direito real de habitação no caso de copropriedade ou da existência de condomínio anterior à abertura da sucessão.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 54859957).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

EMBARGADA(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, o qual citou firme entendimento do STJ no sentido de que “
O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB).
”
(STJ, REsp 1156744/MG).

Aliás, não se deve olvidar que o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas por razões de ordem humanitária e social,

“
já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
”
(STJ, REsp 1582178/RJ).

Não há dúvida que se deve analisar caso a caso, sendo certo que a hipótese dos autos levou em consideração o disposto no “Relatório de Estudo Social”, a situação precária da parte apelante e que os apelados, ora recorrentes, possuem residência (ID nº 36271074), bem como levou em conta que o direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (artigo 6º,
caput
, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), razão pela qual a sentença foi reformada.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e a jurisprudência do STJ.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020